Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-75.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-75.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
GIOVANI DA ROCHA FEIJO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM ANÁLISE DE PEDIDO DE DILAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e declarou a inépcia da inicial pela falta de comprovante de residência atualizado, extinguindo o feito sem resolução do mérito, sem oportunizar prazo para recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise do pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência; (ii) apurar se houve error in procedendo ao extinguir o feito sem oportunizar prazo para recolhimento das custas processuais, após o indeferimento da gratuidade de justiça; (iii) e conferir se é devida a exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça após oportunizar à parte requerente a possibilidade de comprovar os requisitos legais.

4. Ademais, o art. 290 do CPC determina que, após o indeferimento da gratuidade, deve ser concedido prazo à parte para recolhimento das custas, antes do cancelamento da distribuição ou extinção do feito, o que não foi observado pelo juízo de origem.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece como nulidade processual a extinção do processo sem resolução do mérito quando não é concedida à parte a oportunidade de recolher as custas, configurando error in procedendo.

6. Por fim, a exigência de apresentação de comprovante de residência atualizado, quando a parte já fornece qualificação suficiente, é formalismo indevido, desprovido de amparo legal, conforme precedentes dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve analisar expressamente o pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência antes de indeferir a gratuidade de justiça.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, após o indeferimento da justiça gratuita, exige prévia intimação da parte para cumprir a obrigação, sob pena de nulidade.

3. A exigência de comprovante de residência atualizado como requisito para admissibilidade da petição inicial configura formalismo excessivo e não encontra respaldo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação nº 0007328-25.2021.8.16.0001, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 03.03.2023; TJPR, Apelação nº 0000588-31.2022.8.16.0061, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, j. 11.07.2022; TJBA, Apelação nº 8001208-39.2020.8.05.0074, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.04.2024; TJBA, Apelação nº 8058845-65.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 22.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8001064-75.2025.8.05.0111
, em que figura como Apelante e Apelado, respectivamente,
ERINALIA SILVA SOUZA

e
BANCO CSF S/
A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao presente apelo
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA